Tribunal: TJBA
Processo: 8005133-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005133-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BARBOZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. REGULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado da Bahia, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com sentença parcialmente procedente para condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, sem custas, nem indenização por danos morais.
2. Estado da Bahia apelou para afastar a condenação de honorários sucumbenciais, sob alegação de legislação estadual impeditiva; o autor, representado pela Defensoria Pública, apelou pelo reconhecimento de danos morais, em razão de alegada omissão do Estado em fornecer assistência médica urgente.
3. Em sede de contrarrazões, o autor requereu o desprovimento do recurso do Estado, enquanto este deixou de se manifestar sobre o apelo autoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado da Bahia em favor de sua Defensoria Pública; (ii) se a omissão estatal em providenciar o atendimento médico urgente gerou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação do Estado de arcar com honorários sucumbenciais, mesmo quando a Defensoria Pública representa parte adversa em ações contra o próprio ente estatal, encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo o qual os honorários são devidos e destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, afastada a tese de confusão patrimonial. A autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, conforme Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, reforça tal entendimento, e a legislação estadual em sentido contrário não prevalece sobre as normas gerais federais (art. 24, XIII e § 4º da CF).
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, conforme preceito do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Para a caracterização de dano moral, entretanto, é necessário que o sofrimento causado seja suficientemente grave, situação que não se verifica no caso em tela, ante a resposta estatal às solicitações de regulação hospitalar, que ainda que tardias, foram efetivas, sem indicação de recusa injusta ou omissão grave, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (TJ-BA - APL: 03200137520138050001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 24, XIII, § 4º; art. 37, § 6º; art. 97
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, 5º, 11; art. 487, I; art. 949, II
Lei Complementar Federal 80/1994, art. 4º, XXI
Lei Complementar Estadual 26/2006, art. 6º, II, e 265
Lei Estadual 11.045/2008, art. 3º, I
Jurisprudência relevante citada
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral)
STF, RCL 69080/BA
TJ-BA, APL: 03200137520138050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8005133-29.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado ANTONIO BARBOZA DO NASCIMENTO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e N
EGAR PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR